Tribunal: CARF
Processo: 13839.913927/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913927/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.680 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
ELEKEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Como a DCTF é instrumento de confissão de dívida, havendo qualquer
retificação após o despacho decisório, é necessário que a Recorrente demonstre
que o débito inicialmente declarado era verdadeiramente menor, de modo a
permitir também a apuração do crédito utilizado no PER/Dcomp. Demonstrada
a divergência, deve ser procedida a análise do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por dar PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia Fiscal
competente para que seja prolatado novo despacho decisório em que analise o direito creditório à
luz da DCTF retificadora e demais documentos anexados aos autos. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13839.913187/2009-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.679, de 11 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de PER/DCOMP em que o contribuinte apontado
direito creditório com origem em Pagamento Indevido ou a Maior de contribuições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913927/2009-47
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913927/2009-47

A compensação em litígio no presente processo foi não-homologada por meio do
Despacho Decisório Eletrônico.
Cientificada do Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, com as alegações a seguir sintetizadas: (i) registra a suspensão da exigibilidade
dos débitos compensados, invocando o art. 151, III, do CTN e decisões do CARF; (ii) expõe os
fatos assevera que o direito de crédito da recorrente tem origem no pagamento a maior; (iii) a
quantia em questão foi quitada duas vezes pela recorrente, como resta comprovado através do
relatório da DIRF e DARF anexos; (iv) o valor corresponde ao IRRF foi quitado mediante
pagamento do DARF restando o crédito a compensar; (v) há que se observar que a recorrente
retificou a DCTF correspondente para constar o débito declarado; (vi) assim, a cobrança não
pode prevalecer porque flagrantemente ilegal, devendo ser cancelada e arquivada na forma da
legislação vigente.
Finaliza requerendo a procedência da Manifestação de Inconformidade, o
cancelamento dos débitos e suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ainda, protesta e
requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, bem como juntada de
novos documentos, pericias técnicas, necessários ao deslinde da demanda.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ proferiu o
acórdão julgando-a improcedente, não reconhecendo o direito creditório, como se extrai da
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido, sobretudo quando argumenta ter errado ao confessar em DCTF
débito maior do que aquele que alega seria devido e somente retifica sua declaração após
a ciência da decisão de não homologação da compensação pretendida.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não há como
homologar a compensação declarada.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente refuta os fundamentos do acórdão
recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.679, de 11 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913927/2009-47

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como demonstrado no acórdão recorrido, foram realizadas pesquisas aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, cujo resultado
indicou que na DCTF apresentada e vigente à época do DDE, para o PA
31/01/2007, foi informado débito de código 5952 no valor de R$
69.062,29 (2aquinzena/jan.2007), vinculado a pagamento do mesmo
valor, pagamento este a origem do crédito pretendido.
Assim, mais do que informar o pagamento de R$69.062,29, a
contribuinte confessou a existência de débito no mesmo valor de
R$69.062,29. Não havia, portanto, à época do despacho decisório,
nenhum crédito a compensar, conforme detalhado no acórdão recorrido:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913927/2009-47

Posteriormente à ciência do despacho decisório, a Recorrente apresentou
DCTF retificadora ativa (PA 31/01/2007), em 18/11/2009, por meio da
qual corrigiu o valor do débito e do crédito da 2aQuinzena/jan.2007 para
R$39.607,91, foi informado débito de código 5952. Confira-se:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913927/2009-47

Portanto, apenas a sua alegação de que houve erro no preenchimento da
DCTF não é suficiente para afastar a confissão antes formalizada em
DCTF válida no momento emissão do Despacho Decisório.
Como a DCTF é instrumento de confissão de dívida, havendo qualquer
retificação após o despacho decisório, é necessário que a Recorrente
demonstre que o débito inicialmente declarado era verdadeiramente
menor, de modo a permitir também a apuração do crédito utilizado no
PER/Dcomp.
Para tanto, a Recorrente juntou aos autos o Relatório para Conferência
DIRF (fls. 42/47) e algumas folhas do seu Livro Diário (fls. 114/135),
inclusive em boa parte coincidentes com o referido relatório, bem como
os comprovantes de retenção.
Constatados os fortes indícios de existência do crédito indicado na
Declaração de Compensação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia
Fiscal competente para análise do direito creditório à luz da DCTF
retificadora e demais documentos anexados aos autos.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913927/2009-47

ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia Fiscal competente para
que seja prolatado novo despacho decisório em que analise o direito creditório à luz da DCTF
retificadora e demais documentos anexados aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital